Tribunal: STF
Processo: ARE 1397844
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECRETO ESTADUAL N.º 41.778/2020. OFÍCIO N.º 10/2020 – GS/SEAD. IMINÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INAPLICABILIDADE. TERMOS DO ACORDO JUDICIAL PRESERVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Preliminarmente, o interesse-utilidade evidencia-se pela constatação de que o Mandado de Segurança, se concedido, viabilizará o saneamento da ilegalidade, por meio da ordem mandamental. Nesse espeque, não logra êxito o argumento de ausência de interesse de agir, em virtude de liminar concedida no bojo do Cumprimento de Sentença n.º 0219427-18.2017.8.04.0001. A uma, porque o objeto do referido cumprimento de sentença é diverso do requerido no presente mandamus e, a duas, porque a medida liminar, de caráter precário, foi exarada em favor de terceiro, não obstando o prosseguimento da ação mandamental.



    2. Outrossim, é insubsistente o argumento de que o writ teria sido impetrado para substituir o cumprimento de sentença, já que não se almeja o cumprimento do acordo, notadamente, da cláusula segunda, que previu o pagamento do auxílio-alimentação, sob forma de indenização em contracheque, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pois, como bem informado pela Autoridade Coatora, a mencionada cláusula vem sendo cumprida pela Administração Pública.



    3. Contudo, em virtude da publicação do Decreto Estadual n.º 41.778/2020 e do Ofício n.º 10/2020 – GS/SEAD, houve a iminência de violação de direito líquido e certo dos representados do Impetrante de receberem a referida quantia indenizatória no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) no contracheque, garantido no acordo judicial homologado na Ação Civil Pública n.º 4000300-13.2017.8.04.0000 e no disposto no art. 196 do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Amazonas, o que justifica a impetração do mandamus preventivo. Precedentes.



    4. No que atine ao mérito, é sabido que o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Amazonas, Lei Estadual n.º 2.271/1994, estabeleceu, no art. 196, § 1.º, a forma como a referida verba indenizatória será repassada ao servidores públicos, qual seja, ‘A alimentação poderá ser prestada em espécie ou paga em dinheiro, a título de indenização’.



    5. Em observância à legislação pertinente, a cláusula segunda do acordo judicial homologado na Ação Civil Pública n.º 4000300-13.2017.8.04.0000, determinou que ‘O Estado do Amazonas retomará o pagamento, a partir de fevereiro de 2017, do auxílio-alimentação previsto no art. 196 da Lei 2.271, de 10 de janeiro de 1994, sob a forma de indenização em contracheque, no valor indistinto de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo o auxílio devido a todos os servidores do quadro de pessoal área fim e área meio da Policia Civil, em regime de plantão ou expediente.’



    6. Assim, exsurge cristalino que o pagamento do auxílio alimentação, por meio de crédito em cartão magnético, previsto no Decreto Estadual n.º 41.778/2020, e regulamentado pelo Ofício Circular n.º 10/2020 – GS/SEAD, violam o acordado na Ação Civil Pública n.º 4000300-13.2017.8.04.0000, bem como, o disposto no art. 196 do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Amazonas.



    7. Ademais, ainda que § 2.º, do art. 196, da Lei Estadual n.º 2.271/1994, preconize que, ‘o pagamento da diária de alimentação será regulado por decreto do Poder Executivo’, é evidente que o referido parágrafo deve guardar sintonia com o teor do § 1.º do mencionado artigo.



    8. Noutro giro, é cógnito que o decreto previsto no § 2.º, do art. 196, da Lei Estadual n.º 2.271/1994, cuida de decreto regulamentar, ou seja, espécie normativa que deve respeitar os limites impostos em lei. Dessa feita, ainda que fosse exarado decreto do Poder Executivo que regulamentasse o pagamento do auxílio-alimentação dos servidores da polícia civil do Amazonas, este não poderia fixar que o pagamento fosse feito por meio de cartão magnético, pois estaria em desconformidade com a norma pertinente.



    9. Prosseguindo nesse raciocínio, uma vez que o Decreto Estadual n.º 41.778/2020 não é meio hábil para inovar a legislação, criando uma forma de pagamento do auxílio-alimentação que não foi prevista na Lei Estadual n.º 2.271/1994, não se aplica a cláusula rebus sic stantibus no caso em tela, visto que não houve alteração fática ou jurídica que prevalecesse sobre o teor da cláusula segunda do acordo judicial homologado na Ação Civil Pública n.º 4000300-13.2017.8.04.0000.



    10. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 4, p. 159-161)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 9)



    No recurso extraordinário (eDOC 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º e 5º, XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido contraria o consignado nos REs 563.708, 563.965 e 575.508. Ademais, sustenta-se violação ao princípio da independência entre os poderes, haja vista que inexiste decreto prevendo o pagamento do auxílio alimentação em pecúnia para os policiais civis. Assim, não poderia ser determinada essa forma de pagamento pelo Poder Judiciário. Além disso, defende-se a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Por fim, aduz inexistência de violação à coisa julgada.



    A Procuradoria-Geral da Republica manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAZONAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. DECRETO DO PODER EXECUTIVO. MODIFICAÇÃO DE TERMOS DO ACORDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. NO MÉRITO, DECRETO QUE AFRONTA O ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTATUTO. MODIFICAÇÃO EM AFRONTA A NORMA HIERARQUIA SUPERIOR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 39, p.1)



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário não infirmaram os fundamentos do acórdão recorrido, no qual consignado que “o pagamento do auxílio alimentação, por meio de crédito em cartão magnético, previsto no Decreto Estadual n.º 41.778/2020, e regulamentado pelo Ofício Circular n.º 10/2020 – GS/SEAD, violam o acordado na Ação Civil Pública n.º 4000300-13.2017.8.04.0000, bem como, o disposto no art. 196 do Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Amazonas” (eDOC 4, p. 160). 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifei)



    Ademais, ainda que superado esse óbice, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a causa com base unicamente na interpretação das cláusulas do acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública n.º 4000300-13.2017.8.04.0000 e na interpretação da legislação estadual pertinente (Decreto estadual n.º 41.778/2020 e Lei estadual n.º 2.271/1994), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa ao texto constitucional. O que denota a inadmissibilidade do presente recurso. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente